Tribunal: TJMMG
Processo: 2000101-16.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Processo n. 2000101-16.2022.9.13.0000 Referência: Processo 2000837-93.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/06/2024 Publicação: 12/06/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE – ARTIGOS 261, III, 308, §1º E 309, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPM – PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO – NÃO ACOLHIDA – PERDA DO POSTO E DA PATENTE DECLARADA EM CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – OBJETOS DISTINTOS – MÉRITO – REPROVABILIDADE DOS CRIMES PRATICADOS – INCOMPATIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – EXCLUSÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Fabrizio Duilio Ortenzio, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda do posto e da patente do representado e, via de consequência, sua demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o Desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade, promovida pela ilustre procuradora de justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, em desfavor de Fabrizio Duilio Ortenzio, com fulcro nos seguintes fundamentos, in verbis: [...] O representado, denunciado juntamente com mais cinco policiais militares, perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pela prática dos delitos de organização de grupo para a prática de violência, treze incidências do delito de dano qualificado, corrupção passiva, corrupção ativa e tráfico de influência, após regularmente processado nos autos nº 2000837-93.2020.9.13.0003 veio a ser absolvido da imputação do artigo 336 do Código Penal Militar, porém condenado à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pena total de treze (13) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 261, inciso III, c.c. art. 71 do Código Penal, 308, § 1º, e 309, § único, todos combinados com o artigo 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, todos do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 15/02/2022, inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 09/12/2021. Segundo consta dos referidos autos, durante o período de 1º/07/2014 a 16/03/2015 o representado encabeçou um falso esquema de fiscalização de trânsito no Município de Contagem, através do qual se buscava, basicamente, promover a apreensão, nos dias pares, do maior número possível de motocicletas, a fim de favorecer o empreendimento de sua cunhada Andreia Teixeira Machado dos Santos, que possuía o caminhão reboque placa DBN8026, destinado à remoção de veículos apreendidos em operações policiais. Assim, para cada motocicleta apreendida, o Pátio de Recolhimento de Veículos (PAR) pagava à proprietária do reboque a quantia de R$ 95,00, sendo repassada ao representado uma parcela dos lucros obtidos pela atividade. Com o objetivo de expandir o esquema criminoso, o representado montou, então, uma equipe de policiais militares responsáveis pela apreensão das motocicletas a serem rebocadas exclusivamente pelo caminhão de sua cunhada, tendo, para isto, corrompido quatro policiais militares a atuarem nas aludidas fiscalizações mediante o recebimento de vantagens indevidas, os quais eram escalados para a mesma guarnição, sempre nos dias pares, com o intuito de facilitar a atuação em conjunto, tudo em troca de algumas regalias concedidas pelo representado, tais como folgas em finais de semana e escalas de trabalho em horários flexíveis. Visando, desta forma, assegurar maior arrecadação financeira, a equipe de policiais militares convocada pelo representado passou a apreender aproximadamente 30 motocicletas por dia nas falsas blitz, muitas delas sem qualquer irregularidade, oportunidade em que, para justificar o ato de apreensão, rompiam os lacres das respectivas placas e alegavam, propositalmente, estarem ilegíveis, gerando consideráveis prejuízos aos proprietários, o que restou comprovado, pelo menos, em relação a treze vítimas. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda do posto e da patente se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, demonstram a incompatibilidade do representado para o oficialato e tornam inapropriada a sua permanência nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da incompatibilidade do Maj PM FABRIZIO DUILIO ORTENZIO para o oficialato e a sua consequente exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 99 do Código Penal Militar (Evento 1 – INIC1). Com a representação, foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência (Evento 1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por determinação deste relator, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do representado provenientes da Justiça comum estadual bem como desta Justiça especializada (Eventos 12 e 13) e o extrato de registros funcionais, emitido em 18/08/2022, o qual informa (Evento 14 – EXTRATO1): Data de nascimento: 30/12/1969 Inclusão na PMMG: 04/02/1991 Situação funcional: EXCLUÍDO Notas Meritórias ........................................... 37 (trinta e sete) Elogio Individual ......................................... 23 (vinte e três) Menção Elogiosa ........................................ 20 (vinte) Medalha ...................................................... 01 (uma) Conceito .................................................... A +0050 O representado foi citado, porém não indicou advogado para apresentar sua defesa (Eventos 18 e 20). Diante da ausência de manifestação do representado, este relator solicitou a designação de defensor público para apresentação da sua defesa, na forma regimental (Evento 22). Apresentadas as razões escritas de defesa do representado, por intermédio da douta defensora pública doutora Maria Cristina Ferreira de Carvalho (Evento 27 – DEFESAESCRITA1) e certificada a ausência de trânsito em julgado (Evento 32, CERT1), este relator deferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pela defesa, e o andamento do feito foi sobrestado, em observância ao artigo 204, §1º, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar (TJMMG) (Evento 34). Certificado o trânsito em julgado da decisão condenatória que originou a presente representação, ocorrido em 09/03/2024 (Evento 43), foi determinada nova abertura de vista dos autos à defesa, para que, no prazo legal, apresentasse as suas razões escritas (Evento 45). O representado apresentou, então, novas razões de defesa (Evento 48). Em sede preliminar, suscitou a perda do objeto da presente representação, sob o argumento de que o representado já foi excluído, por decisão administrativa, das fileiras da Polícia Militar, conforme informado no extrato de registros funcionais. Citou julgados deste TJMMG, a fim de respaldar o alegado. No mérito, inicialmente, salientou que é pacificado o entendimento desta Corte castrense de que o Processo de Perda da Graduação e/ou Declaração de Indignidade não tem por finalidade reexaminar as provas do processo penal com o intuito de absolver o representado ou diminuir a pena que lhe foi imposta. Disse que o presente feito é a oportunidade de demonstrar que, apesar da aplicação da pena criminal superior a dois anos, o representado possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na Corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Alegou que os fatos pelos quais o representado foi condenado não são, em sua essência, de todo merecedores de maior punição do que a própria condenação, que por si só já foi exemplar. Nesse sentido, alegou que a pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 261, III, 308 e 309, todos do Código Penal Militar, imposta ao representado, por sentença condenatória já transitada em julgado, constitui reprimenda suficiente para punir a conduta. Alegou que o representado era um policial exemplar, com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira, conforme demonstrado através de suas recompensas registradas em seus assentamentos funcionais. Ressaltou que a conduta equivocada do representado não pode apagar toda a sua atuação no restante de sua vida profissional, a qual registra boas e relevantes atuações. Ademais, alegou que o TJMMG e o Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul (TJMRS) têm decidido que “quando a pena aplicada pelo crime é alta comparando-se a conduta realizada, ela é suficiente para a punição do representado, devendo-se mantê-lo nas fileiras da Corporação”. Colacionou jurisprudências para corroborar o esposado. Disse também que o Código de Processo Penal Militar (CPPM) admite, com base em seu art. 3º, alínea “a”, a utilização do Código de Processo Penal (CPP), nos casos em que a norma castrense for omissa. Nesse sentido, asseverou que o legislador, através da Lei n. 13.964/2019, inovou o CPP com o artigo 315, §2º, inciso VI, que tem por objetivo analisar e comparar os casos semelhantes, bem como as decisões e as jurisprudências que se assemelham ao caso concreto. Por fim, amparou-se nos precedentes colacionados, para que, caso os pedidos da defesa sejam negados, ainda que parcialmente, seja feita a distinção dos casos (distinguishing) ou estabelecida a superação do entendimento (overrruling), com fundamento no art. 315, §2º, inciso VI do CPP, sob pena de nulidade da decisão por falta de fundamentação, conforme o art. 564, inciso V, do mesmo diploma. Com essas considerações, requereu, preliminarmente, o arquivamento da presente representação, em face da perda do seu objeto. No mérito, pugnou pela improcedência da representação, a fim de manter o representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de declaração de indignidade/incompatibilidade, oferecida em desfavor de Fabrizio Duilio Ortenzio, em face da sua condenação à pena total de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo cometimento dos crimes previstos no art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 261, inciso III, no art. 308, § 1º, e no art. 309, parágrafo único, todos do Código Penal Militar (CPM). PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO Em sede preliminar, requereu a defesa o arquivamento da presente representação, ao argumento de que houve a perda do seu objeto, em face da exclusão do representado das fileiras da Corporação determinada por decisão administrativa. Todavia, razão não lhe assiste. É oportuno consignar que, em decisão do Órgão Pleno desta e. Corte Castrense, exarada nos autos do Conselho de Justificação n. 2000657-23.2019.9.13.0000, também de minha relatoria, foi decretada a perda do posto e da patente do ora representado, pelos mesmos fatos que ensejaram esta representação, restando o aresto ementado nos seguintes termos: EMENTA CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PRELIMINARES – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 21 DA LEI N. 6.712/2015 – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL QUE INVESTIGA OS MESMOS FATOS QUE SUBSIDIARAM A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – REJEIÇÃO – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – RITO ESTABELECIDO NO ART. 199 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 167, DE 05/05/2016 (RITJMMG) – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PRODUZIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – MÉRITO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO, DEMONSTRANDO CONDUTA OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – ARTS. 13, INCISOS III E IX E 64, INCISO II, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – INDIGNIDADE DO OFICIALATO – PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO JUSTIFICANTE. (Julgamento: 02/12/2020) Conforme já me manifestei em outras oportunidades, quando do julgamento de feitos dessa natureza, a demissão administrativa é consequência da comprovação do cometimento de uma transgressão disciplinar, medida diversa da que ocorre na presente ação, que tem sua origem na condenação criminal a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Nessa esteira, temos que o objeto a ser tratado na presente ação originária oferecida pelo Ministério Público se fundamenta no §4º do art. 1251 da Constituição Federal (CF), no art. 1112 da Constituição do Estado de Minas Gerais e no art. 993 do CPM. 1 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] omissis TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Outrossim, em conformidade com o previsto no art. 2054 do RITJMMG (Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais), o Órgão Pleno avaliará, no julgamento da representação oferecida pelo Ministério Público perante este TJMMG, se “o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais” e, caso positivo, decretará a perda do posto e da patente do oficial, com a consequente demissão da Corporação a que pertence. Ademais, como é sabido, as esferas administrativa e criminal são independentes, e uma mesma conduta pode ensejar a responsabilização criminal do servidor, sem acarretar, obrigatoriamente, a administrativa, ou vice-versa. Assim, a responsabilização do representado no âmbito administrativo não exime a sua responsabilização na esfera criminal, bem como também não exclui a possibilidade de análise das consequências de sua condenação, como ocorre na presente ação. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento desta Corte castrense: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PECULATO, NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, PELA PRÁTICA CONTINUADA DE SETE DELITOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO NÃO ACOLHIDA – CONDUTA GRAVE, OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – REPERCUSSÃO NEGATIVA À IMAGEM DA CORPORAÇÃO – COMPROMETIMENTO DA CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – PERDA DA GRADUAÇÃO. - O representado praticou condutas reprováveis e incompatíveis, que afrontam o ordenamento jurídico vigente e o ideal de bem servir à sociedade, quebrando os elos de confiança e credibilidade auferidos, § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 2 Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. 3 Art. 99. A perda de posto e patente resulta da condenação a pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 (dois) anos, por crimes comuns e militares, e importa a perda das condecorações, desde que submetido o oficial ao julgamento previsto no inciso VI do § 3º do art. 142 da Constituição Federal. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) 4 Art. 205. Se o Tribunal julgar que o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais, decretará a perda do posto e da patente do oficial ou a perda da graduação da praça, com a consequente demissão ou exclusão da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ao longo de décadas, pelo profícuo trabalho desenvolvido pelos militares da ativa, da reserva e reformados. - Provimento à representação ministerial. - Perda de graduação do representado. (Representação para Perda da Graduação n. 2000005-98.2022.9.13.0000 – Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho, Julgamento: 06/07/2022) PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – REPRESENTADO JÁ EXCLUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE DAS FILEIRAS DA PMMG – O PROCESSO VISA À APLICAÇÃO DE UMA PENA CRIMINAL E, COMO TAL, SOMENTE EM CASO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DEVE-SE DEIXAR DE APLICAR A PENA DEVIDA – DELITO QUE, ALÉM DE GRAVE, SE REVELOU INFAMANTE À INSTITUIÇÃO – EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA – REGISTRO DE SUA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (Representação para Perda da Graduação n.2000132-07.2020.9.13.0000 – Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino, Julgamento: 04/08/2021) Por tais razões, rejeito a preliminar de perda do objeto arguida pela defesa do representado. MÉRITO No mérito, entendo que melhor sorte não assiste ao representado. Conforme bem salientou a defesa, não cabe, no presente feito, o reexame do acervo probatório que amparou a condenação criminal do representado. Segundo entendimento sedimentado por esta egrégia Corte Castrense, na presente ação, para análise da incompatibilidade ou não da permanência do representado nos quadros da Corporação Militar a que pertence, deverão ser analisados, entre outros aspectos que o julgador entender pertinente para avaliação do caso concreto, o seu extrato de registros funcionais, as circunstâncias em que o crime foi praticado e os seus reflexos na sociedade e na Corporação. Partindo dessas premissas, entendo que os argumentos trazidos pela defesa, no sentido de que o representado era um policial militar exemplar, afiguram-se como irrelevantes, mesmo porque é exatamente isso o esperado do policial militar, e não o proceder ilícito, pelo qual foi processado, julgado e condenado. Ao meu entendimento, o histórico funcional do representado não supera a gravidade dos fatos geradores da condenação criminal. Nesse sentido, entendo que as circunstâncias que permeiam os crimes de dano, corrupção passiva e corrupção ativa demonstram a sua incompatibilidade com os valores e princípios que sustentam as Instituições Militares. Em que pese o presente feito não comportar mais a reanálise da condenação já transitada em julgado, ressaem, da sentença condenatória e do acórdão de segundo grau que manteve a condenação e motivou a presente representação, robustos fundamentos que destacam as graves condutas praticadas pelo representado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A título exemplificativo, trago a colação de trecho do decreto condenatório: O escorço fático e o arcabouço probatório sobre a atuação da empresa criminosa, apresentam a liderança efetiva e delimitada do oficial superior, Maj PM Fabrízio Duílio Ortenzio, cujo braço direito era o ex-Sd PM Raphael Santos Braga – verdadeiro “olhos e ouvidos” do oficial superior, anunciando por telefone ou por mensagem o andamento das operações realizadas pela guarnição policial militar. O oficial superior assumiu o Comando da 131ª Cia PM Esp., do 18º BPM e autuou em conluio com – ou quiçá utililzando-a com interposta pessoa – sua cunhada, Andréa Machado dos Santos, suposta proprietária do veículo de reboque. [...] Os elementos dos autos do processo-crime demonstram que, com a transferência do ex-Sd PM Raphael Santos Braga – já conhecido do oficial superior, tendo exercido as atividades de motorista do Maj PM Fabrízio Duílio Ortenziono 40º BPM (vide fls. 998/1001, Evento 04) – para a 131ª Cia é que se deu início à empreitada criminosa naquela área e naquela região, em meados de outubro de 2014. [...] Como dito, o ex-Sd PM Raphael Santos Braga, policial militar de confiança e braço direito do Maj PM Fabrízio Duílio Ortenzio, tornou-se responsável por liderar faticamente a guarnição policial composta pelo Sd PM Hércules Longuinho Silvestre de Oliveira, Sd PM Saulo Antônio Machado e Cb PM Cleiton Costa de Carvalho, a qual trabalhava somente nos dias pares do mês, agindo com o falso pretexto de reduzir a criminalidade em Contagem/MG. O objetivo real das diversas “blitze” era conseguir o maior número de apreensões, utilizando-se de técnicas manuais para o rompimento dos lacres de motocicletas, forjando flagrantes de infrações administrativas. A operação policial tinha verdadeiro caráter empresarial, funcionando com o intuito de potencializar os lucros e bater metas. Assim, somente eram apreendidas motocicletas, de forma a facilitar o transporte de mais veículos, por vez, no mesmo caminhão reboque – sempre à disposição dos policiais militares, conforme arranjo do oficial superior. A estrutura organizava-se com idêntico “modus operandi”, dirigia-se à pessoas vulneráveis e fragilizadas; as infrações de trânsito eram sempre da mesma natureza – rompimento/violação do selo/lacre das motocicletas. O registro das ocorrências foi terceirizado a outros policiais militares, tornando as abordagens policiais ainda mais dinâmicas e ainda mais efetivas. Toda a estrutura da Companhia ou, ao menos, parte considerável dela passou a ser utilizada para o intento criminoso, a ação corrompida e a própria quebra da finalidade da segurança pública. A relação do Maj PM Fabrízio Duílio Ortenzio com o ex-Sd PM Raphael Santos Braga não era apenas de amizade, mas também empresarial. Como dito anteriormente, diversas foram as ligações entre os dois, nas quais eram solicitados dados sobre a quantidade de apreensões de veículos, evidenciando o caráter de negócios da empreitada criminosa. Há também várias ligações do Maj PM Fabrízio Duílio Ortenzio para o motorista do reboque, até mesmo fora do horário de serviço (vide fls. 279/280, Evento 81). O oficial superior era, aparentemente e sob os mantos da ilusão, policial militar dedicado, que montava operações de “blitze” com o pretexto de reduzir a criminalidade na região. Todavia, analisando-se detidamente os autos do processo-crime, percebe-se que o acusado criou um esquema criminoso, utilizando-se do conhecimento e da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 estrutura da Polícia Militar para a prática de várias condutas criminosas. Conclui-se que o Maj PM Fabrízio Duílio Ortenzio era o verdadeiro mentor/líder da atividade, não somente por sua qualidade de oficial superior, mas sobretudo porque utilizou-se da própria cunhada para a prática dos crimes e da própria guarnição policial militar para efetivá-los. Em que pese a sua cunhada não tenha sido ouvida no processo-crime, a própria atuação da empresa criminosa – o modus operandi, a organização das escalas especiais, a criação de setor específico para lavratura de REDS – é muito peculiar, própria de quem conhece os trâmites, as informações, formas de apreensão e dados estatísticos das operações “blitze”. Ou seja, toda a estrutura criminosa foi constituída e foi incrementada por profundo conhecedor da estrutura de Polícia Militar, de abordagens, de funcionamento de reboques e das regras de trânsito. [...] O Maj PM Fabrízio Duílio Ortenzio instituiu uma central com a incumbência de redação do REDS [...] com a finalidade de que a guarnição policial militar não perdesse tempo com outros assuntos senão com apreensão efetiva de motocicletas. Quase um esquema fordiano de trabalho dirigido não ao bem público, mas os ganhos inconfessáveis – possivelmente na prática conhecida como “smurfing” ou estruturação – destacando-se uma transação de R$ 20.000,00 entre o oficial superior e sua cunhada. [...] O faturamento da organização criminosa girava em torno de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) mensais, considerando-se, ainda, que no período de julho de 2014 a março de 2015, forma realizadas apreensões de 2.046 (duas mil e quarenta e seis) motocicletas. [...] Nesse contexto, não restam dúvidas de que o representado praticou condutas reprováveis e desabonadoras, infringindo valores determinantes da moral policial militar, como a honra e a honestidade. A conduta do representado, efetivamente, não é a que se espera de um policial militar. Os fatos ocorridos foram graves e vulneraram os pilares das instituições castrenses, demonstrando a sua incompatibilidade para a permanência nas fileiras da Corporação. Por fim, quanto ao pedido de aplicação do chamado “distinguishing”, registro, de início, que não desconheço a sua existência, regulada no art. 315, §2º, VI, do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19. Entretanto, in casu, não vislumbro a necessidade de sua aplicação, nos termos pretendidos pela defesa. Dispõe o art. 315, §2º, VI, do CPP: [...] § 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) [...] VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Sobre o tema, leciona Rogério Sanches Cunha: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 [...] merece censura a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. É que, tratando-se de precedente vinculante, para que o julgador possa deixar de aplicá-lo, é necessário que especifique quais diferenças entre os casos julgado e em julgamento tornam inadequada essa aplicação (distinguishing), ou, em sendo competente para tal, que indique a superação do entendimento anterior (overruling), ou a limitação de sua abrangência (overriding). [...]." (in Pacote Anticrime - Lei 13.964/2019: Comentários às Alterações no CP, CPP e LEP, 2a ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Editora JusPodivm,2021, p. 322) Nesses termos, verifica-se que os julgados trazidos na peça defensiva, além de não oferecerem natureza vinculante, possuem circunstâncias fáticas substancialmente diversas das ora analisadas. Assim, o dispositivo não deve ser aplicado quando apresentada jurisprudência meramente persuasiva, encontrando-se o magistrado, nesse caso, livre para divergir de seu conteúdo. Com efeito, o dever de realizar a distinção de precedentes é limitado àqueles vinculantes, e não aos meramente persuasivos, motivo pelo qual deixo de realizar o "distinguishing", na forma como requerido pela defesa. Por tais razões, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda do posto e da patente do representado, Fabrizio Duilio Ortenzio, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, ultrapassar a preliminar levantada e julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda do posto e da patente do representado. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para dar provimento à representação e decretar a perda do posto e da patente do oficial, excluindo-o da Polícia Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de junho de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator